Tribunal: TJBA
Processo: 8124705-18.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8124705-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: E-BEV S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária referente à sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a cobrança do DIFAL até a edição de lei complementar regulamentadora da EC 87/2015, com base no julgamento do Tema 1093 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O STF, no julgamento do Tema 1093, fixou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

4 - A modulação de efeitos estabelecida pelo STF para o exercício de 2022 não se aplica às ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento (03/03/2021), como é o caso dos autos.

5 - A Lei Complementar nº 190/2022 estabeleceu que sua vigência observaria a anterioridade nonagesimal, tornando possível a cobrança do DIFAL somente a partir de 05/04/2022.

6 - As autoridades impetradas possuem legitimidade passiva e há interesse de agir para o mandado de segurança preventivo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 146, III, "a", e 150, III, "c"; CPC, art. 1.035, § 11; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1093 da repercussão geral; STF, Rcl 3.632-AM; STF, ARE 1.031.810-DF.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da REMESSA NECESSÁRIA n. 8124705-18.2020.8.05.0001, sendo parte Remetente o JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e partes E-BEV S.A. E ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA